Tribunal: TJSP
Processo: 1505118-14.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
res do tipo penal do roubo e, portanto, impedem a desclassificação da conduta. Dosimetria comporta reparo. Penas-bases fixadas acima do mínimo, de maneira devidamente fundamentadas, contudo, devem ser diminuídas para o patamar de 1/6 (um sexto) de acordo com entendimento dessa C. Câmara Criminal. Reincidência comprovada do réu ERIC. Justificado o aumento na terceira fase. Tentativa mantida. Regime fechado fixado com base no quantum da pena e em circunstâncias concretas, em atenção ao disposto nas Súmulas no 718 e 719 do STF e 440 do STJ. Impossível a concessão de benefícios. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Criminal 1505118-14.2019.8.26.0228; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 24a Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/08/2020; Data de Registro: 02/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Andrade Sampaio

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

02/08/2020

Data de publicação:

02/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado tentado. Concurso de agentes. Sentença condenatória. Defesa pretende a absolvição do crime por insuficiência probatória. Se diverso o entendimento, protesta pela desclassificação para o crime de furto tentado. Parcial razão. Autoria e materialidade devidamente comprovados. Provas dos autos sustentam de forma inequívoca a responsabilidade criminal dos acusados.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado tentado. Concurso de agentes. Sentença condenatória. Defesa pretende a absolvição do crime por insuficiência probatória. Se diverso o entendimento, protesta pela desclassificação para o crime de furto tentado. Parcial razão. Autoria e materialidade devidamente comprovados. Provas dos autos sustentam de forma inequívoca a responsabilidade criminal dos acusados. Prisão em flagrante. Relatos harmônicos da vítima e testemunhas sustentam a condenação. Negativas isoladas nos autos. Teses defensivas desprovidas de qualquer suporte nos autos. Violência e grave ameaça praticadas contra a vítima configuram elementares do tipo penal do roubo e, portanto, impedem a desclassificação da conduta. Dosimetria comporta reparo. Penas-bases fixadas acima do mínimo, de maneira devidamente fundamentadas, contudo, devem ser diminuídas para o patamar de 1/6 (um sexto) de acordo com entendimento dessa C. Câmara Criminal. Reincidência comprovada do réu ERIC. Justificado o aumento na terceira fase. Tentativa mantida. Regime fechado fixado com base no quantum da pena e em circunstâncias concretas, em atenção ao disposto nas Súmulas no 718 e 719 do STF e 440 do STJ. Impossível a concessão de benefícios. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505118-14.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes RUDNEY
BENEDITO DA COSTA JUNIOR e ERIC SIMON BARBOZA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505118-14.2019.8.26.0228 -Voto no 10.294
2
APELAÇÃO no 1505118-14.2019.8.26.0228
Apelantes: ERIC SIMON BARBOZA e RUDNEY BENEDITO DA COSTA
JÚNIOR
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Magistrado(a): Dr(a). Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Voto no: 10.294
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado tentado. Concurso de
agentes. Sentença condenatória. Defesa pretende a absolvição do
crime por insuficiência probatória. Se diverso o entendimento,
protesta pela desclassificação para o crime de furto tentado.
Parcial razão. Autoria e materialidade devidamente comprovados.
Provas dos autos sustentam de forma inequívoca a
responsabilidade criminal dos acusados. Prisão em flagrante.
Relatos harmônicos da vítima e testemunhas sustentam a
condenação. Negativas isoladas nos autos. Teses defensivas
desprovidas de qualquer suporte nos autos. Violência e grave
ameaça praticadas contra a vítima configuram elementares do tipo
penal do roubo e, portanto, impedem a desclassificação da
conduta. Dosimetria comporta reparo. Penas-bases fixadas acima
do mínimo, de maneira devidamente fundamentadas, contudo,
devem ser diminuídas para o patamar de 1/6 (um sexto) de acordo
com entendimento dessa C. Câmara Criminal. Reincidência
comprovada do réu ERIC. Justificado o aumento na terceira fase.
Tentativa mantida. Regime fechado fixado com base no quantum
da pena e em circunstâncias concretas, em atenção ao disposto nas
Súmulas no 718 e 719 do STF e 440 do STJ. Impossível a
concessão de benefícios. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
defesa de ERIC SIMON BARBOZA e RUDNEY BENEDITO DA COSTA JÚNIOR,
contra r. sentença, cujo relatório se acolhe, proferida em 03 de outubro de 2019,
na qual o MM. Juízo da 2a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São
Paulo os condenou, cada um, às penas de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 03
(três) dias, de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez)
dias-multa, como incursos no artigo 157, § 2o, incisos II, c.c. o artigo 14, inciso II,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505118-14.2019.8.26.0228 -Voto no 10.294
3
ambos do Código Penal, sendo-lhes, ainda, negado o direito de recorrer em
liberdade (fls. 252/257).
Irresignada, a Defesa, atuando para ambos os réus, requer
a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, protesta pela
desclassificação para o crime de furto tentado (fls. 292/299).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
arguições defensivas foram rebatidas (fls. 303/307).
Regularmente processado, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça fundamentou a manutenção do decisum, mas, por algum lapso,
manifestou-se ao final pelo provimento do recurso defensivo (fls. 312/325).
É o relatório, passo a decidir.
A respeitável sentença bem valorou as provas, merecendo
pequeno reparo na dosimetria.
Consoante narra a denúncia, no dia 03 de março de 2019,
por volta das 19h, na Avenida Caraurana, altura do no 100, bairro Tremembé, na
cidade de São Paulo, ERIC SIMON BARBOZA e RUDNEY BENEDITO DA
COSTA JUNIOR, agindo em concurso de agentes, com identidade de propósitos
e divisão dos atos de execução, mediante grave ameaça exercida com emprego
de simulacro de arma de fogo, tentaram subtrair para comum proveito a
motocicleta Honda, modelo LEAD 110, cor preta, de placa FID-4851, avaliada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pertencente à vítima J.T.G.G., somente não
consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.
Segundo o apurado, na data dos fatos, a vítima J.T.G.G.
trafegava com a sua motocicleta pelo local dos fatos, quando os acusados,
fazendo uso do motociclo JTA/Suzuki AN125, placa DNR-1387, cor preta,
aproximaram-se e anunciaram o assalto. Na ocasião, o garupa desembarcou de
arma em punho e veio para cima da vítima, mas esta, policial militar em horário
de folga, reagiu e tentou tomar a arma da mão do acusado, com ele entrando em
luta corporal. Ato contínuo, o outro acusado desembarcou da moto e veio auxiliar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505118-14.2019.8.26.0228 -Voto no 10.294
4
o comparsa, passando a agredir a vítima.
Em seguida, a dupla de roubadores conseguiu se
desvencilhar do ofendido e se evadiram correndo pela via pública, sem nada
levar.
Todavia, a vítima saiu correndo atrás dos acusados, e com
ajuda dos populares, logrou encontrá-los, cerca de 250m (duzentos e cinquenta
metros) adiante, sendo agredidos fisicamente pelos cidadãos.
A Polícia Militar foi acionada e, chegando ao local, os
populares se dispersaram e não foram identificados. Os acusados foram
socorridos e presos em flagrante delito.
O artefato usado para a grave ameaça foi apreendido,
tratando-se de simulacro de arma de fogo.
Em virtude destes fatos, ERIC e RUDNEY forram
denunciados e, após regular instrução processual, condenados por incursos no
artigo 157, § 2
o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
nos termos da denúncia, razão pela qual a Defesa apela buscando a alteração do
decisum.
E com parcial razão seus pleitos.
A materialidade delitiva dos crimes restou estampada no
auto de prisão em flagrante (fls. 02/03), no boletim de ocorrência (fls. 10/13), auto
de exibição e apreensão (fls. 14/15), bem como das demais provas produzidas.
A autoria, da mesma forma, é certa.
A vítima J.T.G.G., policial militar do Corpo de Bombeiros,
contou que na data dos fatos estava conduzindo sua motocicleta Honda/Lead,
placa FID-4851, quando surgiram dois indivíduos em uma moto Suzuki/AN125,
que o fecharam e, ato contínuo, o garupa desceu portando uma arma de fogo e
anunciou o assalto. Declarou que desceu da moto, o garupa se aproximou
apontando a arma de fogo em sua direção e, então, reagiu e entraram em luta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505118-14.2019.8.26.0228 -Voto no 10.294
5
corporal, momento em que o outro individuo desceu da motocicleta e também
passou a agredi-lo. Afirmou que, logo depois, os assaltantes conseguiram se
desvencilhar e se evadiram a pé do local, tendo ele corrido atrás. Contou que os
encontrou aproximadamente 250m (duzentos e cinquenta metros) a frente, detido
por populares. Disse que chamou a polícia (fl. 04 e mídia).
As testemunhas Victor Magalhães e Elison Lopes, policiais
militares responsáveis pela prisão em flagrante, relataram os fatos, em uníssono,
nos termos da denúncia. Declararam, em resumo, que, no dia dos fatos, foram
acionados via COPOM para prestarem apoio a ocorrência de roubo sofrido por
um policial militar à paisana. Deslocaram-se para o local, onde encontraram a
vítima J.T.G.G. e os acusados já rendidos por diversas pessoas que se
encontravam na via, as quais haviam entrado em luta corporal com eles.
Disseram que a vítima esclareceu que conduzia sua motocicleta, quando
surgiram os réus e o garupa apontou uma suposta arma de fogo, anunciando o
assalto, após a vítima reagiu e entrou em luta corporal com tais indivíduos, os
quais acabaram lhe agredindo e conseguiram se evadir correndo a pé por aquela
via, contudo, há aproximadamente 250m (duzentos e cinquenta metros) foram
detidos por várias pessoas que estavam na via. Com a chegada da viatura
policial, estas pessoas imediatamente se dispersaram, não sendo possível obter
a qualificação delas. Alegaram que, posteriormente, foi apurado que os acusados
utilizaram um simulacro de arma de fogo e, em razão das lesões sofridas, ERIC
foi socorrido ao Pronto Socorro Mandaquí, enquanto RUDNEY foi socorrido ao
Pronto Socorro Cachoeirinha. Em juízo, apenas o policial Victor foi ouvido e,
novamente, narrou os fatos no mesmo sentido do depoimento prestado na fase
inquisitiva (fls. 02, 03 e mídia).
Em solo policial, ERIC manteve-se em silêncio, enquanto
RUDNEY foi apenas qualificado indiretamente, tendo em vista que se encontrava
hospitalizado (fls. 05 e 06).
Em juízo, ERIC negou a prática delitiva. Disse que no dia do
ocorrido, em verdade, houve uma briga de trânsito. Negou o uso de arma de
arma/simulacro. Explicou que tudo havia sido forjado, tendo em vista que já foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505118-14.2019.8.26.0228 -Voto no 10.294
6
processado por roubo a mercado e tráfico (mídia).
Sob o crivo do contraditório e amparado pela ampla defesa,
RUDNEY também negou a prática de roubo. Explicou que tudo foi uma confusão
de trânsito. Disse que conduzia a motocicleta e rodou pela contramão, quando se
deparou com a vítima. Afirmou que não escutou que ela lhe disse quando se
cruzaram e, mais à frente tornaram a se encontrar e houve uma discussão,
seguida agressões. Confessou que já foi processado por porte de arma e assalto
(roubo de carro) (mídia).
Pois bem.
Em que pese o louvável esforço da combativa defesa, a
absolvição traduz-se em meta impossível de ser alcançada.
A prova colacionada aos autos é clara e robusta para
imputar aos acusados, de maneira estreme de dúvidas, a responsabilidade
criminal pelos fatos narrados na denúncia.
Conquanto os acusados tenham, em juízo, negado a prática
do crime, foram presos em flagrante, e reconhecidos, sem sombra de dúvidas,
pela vítima, como sendo os autores da tentativa da prática delituosa.
A vítima narrou os fatos nos termos da denúncia.
Descrevendo em detalhes a dinâmica criminosa, aduzindo ter sido abordado
pelos acusados enquanto andava de motocicleta e, após, os acusados o
fecharam e anunciarem o assalto, houve uma breve luta corporal, após os
acusados se evadiram e foram detidos por populares.
Ora, ninguém melhor do que o ofendido para reconhecer,
com clareza, o autor do crime do qual foi vítima.
Como é cediço, sobretudo quando amparada conjuntamente
com outros elementos de convicção, a palavra da vítima, em sede de crimes
contra o patrimônio, revela-se de extremo valor, já que, na maioria das vezes, tais
delitos são vivenciados apenas por ela e pelo agente, como é o caso dos autos.
Relevar suas palavras, alegando íntimo interesse no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505118-14.2019.8.26.0228 -Voto no 10.294
7
desfecho do processo, seria admitir a real possibilidade de impunidade.
A desconsideração poderia ser realizada, entretanto, se a
Defesa trouxesse comprovação de que a vítima intencionava prejudicar o
acusado.
Todavia, não o fez.
Recorde-se, ainda, que as testemunhas de acusação foram
precisas ao informar que foram atender a ocorrência de uma tentativa de roubo e
encontraram a vítima, policial militar à paisana, e os réus detidos por populares.
E, da mesma forma, quanto aos depoimentos das
testemunhas de acusação, é pacífico o entendimento de que a simples condição
de policial militar não enseja seu recebimento com reservas, já que colhidos sob
compromisso de dizer a verdade.
Nesse sentido, a princípio, seus relatos têm força probatória
e não podem ser tomados por suspeitos apenas e tão somente em virtude da
função por eles ocupada no exercício diário do combate à criminalidade.
Como sucede com qualquer testemunha, o valor do
depoimento prestado deve ser avaliado com as outras provas angariadas no
decorrer do processo, independentemente da função ocupada pelo depoente.
Desse
modo,
seus
testemunhos
não
podem
ser
desprezados tão somente em virtude de sua condição funcional.
Para tanto, seria necessário trazer aos autos indícios
concretos a justificar a parcialidade das testemunhas, não bastando a mera
alegação de que mentiriam para justificar sua conduta.
E isto a defesa falhou em fazer.
Na hipótese vertente, verificou-se que os agentes não teriam
por que mentir e incriminar injustamente os acusados.
Ao contrário: os policiais foram bastante convincentes em
suas afirmações, inexistindo quaisquer elementos aptos a desaboná-los.
Não restou minimamente comprovado que detinham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505118-14.2019.8.26.0228 -Voto no 10.294
8
interesse no desfecho da ação penal, o que, novamente ressalta-se, não pode
ser presumido tão somente pelo fato de ser policial.
Portanto, é idônea a prova testemunhal colhida em solo
policial e reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório.
Por fim, a vã tentativa dos acusados em negarem a prática
delitiva, afirmando que apenas tinha ocorrido uma briga de trânsito e os demais
fatos tinham sido forjados, não merecem guarida.
Suas alegações, entretanto, restaram isoladas nos autos e,
nesse sentido, não passam de desesperada tentativa de se eximir sua
responsabilidade criminal pelos atos delituosos analisados nesse processo.
Recorde-se que o ônus de comprovar a tese defensiva
invocada eram dos próprios acusados, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal. Não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega.
Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida nos autos.
Ademais, soa completamente desarrazoado supor que os
agentes da lei fossem colocar suas carreiras em risco, imputando ao acusado o
crime de tráfico de maneira injustificada, somente para prejudicá-los.
Da mesma forma, não se há falar na desclassificação do
delito para o crime de furto.
Isto porque, a conduta criminosa foi praticada mediante
grave ameaça, elementar do crime de roubo.
De fato, os acusados ameaçaram a vítima mediante
simulação de porte de arma de fogo para que entregassem seus bens. Tal fato foi
claramente demonstrado pelo depoimento do ofendido.
Vê-se, pois, que a acusação comprovou à saciedade a
responsabilidade criminal dos acusados, sendo de rigor a condenação.
Outrossim, o delito foi praticado em concurso de agentes,
evidenciando-se a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso II, do
Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505118-14.2019.8.26.0228 -Voto no 10.294
9
Isto porque tem-se que os apelantes agiram conluiados
entre si, estando previamente ajustados e possuindo unidades de desígnios.
O liame subjetivo é evidente, pois se uniram na busca de um
resultado único. Agiram com inequívoca conjugação de esforços, para subtraírem
o bem mencionado na exordial, aderindo às condutas uns dos outros.
A condenação, tal como editada na origem, era mesmo
medida de rigor.
Logo, dúvidas não há quanto à prática do delito pelos
acusados e, dessa forma, inviável proceder suas absolvições, como pretendido
pela Defesa.
Passo à análise da dosimetria.
Atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, a
pena-base para ambos os réus foram fixadas acima do mínimo, ante a presença
de maus antecedentes de ambos, em 05 (cinco) anos de reclusão e ao
pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no piso, para o réu ERIC e, em 05 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no piso, para o réu
RUDNEY.
Com efeito, destaco que o Juízo monocrático fundamentou,
o recrudescimento da pena-base do apelante, em respeito ao princípio da
individualização da pena.
Considerou presentes circunstâncias judiciais negativas pela
presença de maus antecedentes, o que está correto, tendo em vista a folha de
antecedentes criminais dos acusados (fls. 165/166 do réu ERIC e fls. 163/164 e
251 do réu RUDNEY), o qual ostenta diferentes condenações definitivas pelo
crime de roubo majorado e crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo,
respectivamente.
Em outras palavras, não há irregularidade no aumento da
pena-base acima do mínimo, uma vez que justificada, de maneira plausível, por
meio de dados concretos, bem como respeitados os critérios da
discricionariedade juridicamente vinculada, não se constatando, desse modo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505118-14.2019.8.26.0228 -Voto no 10.294
10
qualquer deficiência.
Contudo, quanto à fração utilizada, apesar de o aumento
ter sido operado de modo justificado, entendo justo e suficiente utilizar o
patamar de 1/6 (um sexto) para majorar a pena-base, razão pela qual
estabeleço-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, de reclusão, e 11 (onze)
dias-multa, no piso, para cada um dos réus.
Na segunda fase, as penas se mantiveram para o réu
RUDNEY, ante a ausência de agravantes ou atenuante, entretanto, presente a
agravante da reincidência de ERIC (fls. 165/166, pelo delito de tráfico de drogas),
a pena foi recrudescida em 1/6 (um sexto), atingindo agora 05 (cinco) anos, 05
(cinco) meses e 10 (dez) dias, de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, no piso.
Na terceira etapa, evidenciada a causa de aumento prevista
no inciso II do artigo 157 do Código Penal, a pena dos acusados foi recrudescida
em 1/3 (um terço), patamar mínimo aplicável, e alcançou 07 (sete) anos, 03 (três)
meses e 03 (três) dias, de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, no piso, para
ERIC e em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, de reclusão, e 14
(catorze) dias-multa, no piso, para RUDNEY.
Ainda nessa fase, presente a causa de diminuição relativa à
tentativa, o Juízo, tendo em vista o iter criminis percorrido, o i. Magistrado de piso
reduziu a pena em 1/2 (metade), que em tese iram se totalizar em 03 (três) anos,
01 (um) mês e 10 (dez) dias, de reclusão, e ao pagamento de 07 (sete) dias-
multa, no piso para RUDNEY, e em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16
(dezesseis) dias, de reclusão, e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, no piso,
para ERIC.
Entretanto, a pena aplicada na sentença, mesmo contendo
erro material, é mais benéficas aos réus e, ante a resignação ministerial, em
respeito ao princípio non reformatio in pejus, mantenho em 02 (dois) anos e 07
(sete) meses e 03 (três) dias, de reclusão, para ambos os réus, e em 07 (sete)
dias-muta, no piso para RUDNEY e em 08 (oito) dias-multa, no piso, para ERIC.
Estabeleceu-se o regime inicial fechado, o qual não merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505118-14.2019.8.26.0228 -Voto no 10.294
11
atenuação. Ao Magistrado compete fixar o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do
delito, respeitados os ditames legais.
No caso, além de possuir elevado e negativo impacto social,
a conduta dos apelantes revestiu-se de enorme gravidade, decorrente da grave
ameaça empregada, exigindo tratamento mais rigoroso e severo. Outrossim ERIC
ostenta multireincidência e RUDNEY maus antecedentes.
Desta feita, devem os acusados serem submetido ao regime
de segregação total até que, paulatinamente, possam ser reinseridos no corpo
social.
Nesse sentido, o regime fechado é aquele que mais se
coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena, capaz
de incutir nos acusados a terapêutica prisional.
Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas no
718 e no 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, tampouco à Sumula no 440
do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o estabelecimento de tal regime
decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não da
mera opinião deste julgador.
Por fim, a violência ou grave ameaça que compõe o delito
não autoriza a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, pois
ausentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal.
Convém destacar, ainda, que a custódia cautelar deve ser
mantida, porquanto não há sentido que sejam soltos neste momento, ocasião na
qual se confirma a materialização, mesmo que provisoriamente, da tipicidade,
antijuridicidade e culpabilidade, garantindo a ordem pública e assegurando a
aplicação da lei penal, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505118-14.2019.8.26.0228 -Voto no 10.294
12
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
apelo, para o fim de diminuir a pena de multa para os réus, em 07 (sete) dias-
multa, no piso, para RUDNEY, e em 08 (oito) dias-multa, no piso, para ERIC,
mantendo-se, no mais, a r. decisão atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da Resolução
113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o Juízo da Execução
sobre a alteração ocorrida.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR